Tribunal: TJDFT
Processo: 0705306-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURADO. INTIMAÇÃO. ADVOGADO E PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Escorreita a sentença de extinção do processo por abandono da causa quando preenchidos os requisitos do art. 485, inc. III e § 1o, do CPC.
2. Não viola o §6o do art. 485 do CPC, que exige o prévio requerimento do réu para extinção do feito, quando verificado que o executado, ainda que citado, não oferece embargos à execução.
3. Apelação conhecida e não provida.